Tribunal: STF
Processo: ARE 1468449
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. TRANCAMENTO. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. VEDAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA REFORMA DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.